Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-16.2016.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001392-16.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WQUISMAR FERREIRA - CPF: 976.968.621-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIR NOGUEIRA DE MELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO - FURTO QUALIFICADO – ABUSO DE CONFIAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PREVALECIMENTO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO DEMONSTRADA – 2. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE -
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se admitir o decote da qualificadora de abuso de confiança, quando a consumação do furto só se tornou possível em decorrência do laço de afinidade do apelante com a vítima (genro e sogra), dando-lhe acesso livre à residência dela, de onde subtraiu cartão bancário e efetuou saque em dinheiro;

2. Embora a pena não ultrapasse 4 anos de reclusão, por tratar-se de apelante reincidente justificada está a manutenção do regime semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wquismar Ferreira
,
contra sentença sob ID.85174972, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
artigo 155, § 4º, inc. II, do Código Penal
, à pena de
2 anos
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa.

Em razões sob ID. 75174985/86 pleiteia
o
decote
da qualificadora do
abuso de confiança
, bem como a modificação do
regime inicial
de cumprimento de pena.

Nas contrarrazões sob ID. 85174988/89, o
Parquet
pugna pelo
desprovimento
do recurso,
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer firmado no ID. 90447454, conforme sumário que segue:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO CABIMENTO. PRESENTE RELAÇÃO DE CREDIBILIDADE ENTRE VÍTIMA (SOGRA) E APELANTE (GENRO). 2. RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITE EM CONFORMIDADE COM A ALÍNEA “C” DO § 2º DO ARTIGO 33 DO CP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

À revisão.

Cuiabá, 23 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021